Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700632-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado por advogado constituído, em favor de WELBER DIAS CALDEIRA, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13o e art. 140 caput, c/c art. 5o III, da Lei no 11.340/2006. Alega o impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação. Sustenta que o autuado é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Afirma que o paciente detém porte de arma, por ser militar das forças armadas, todavia, a arma em questão não estava municiada. Sustenta que em momento algum a arma foi utilizada para o cometimento de crime no âmbito da Lei Maria da Penha. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a análise da decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O art. 313, inciso III, do CPP admite a prisão preventiva em infrações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão cautelar foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Com efeito, o paciente teve a prisão preventiva decretada a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima (art. 312 do CPP). De acordo com a decisão impugnada, o autuado valendo-se da arma de fogo, descarregada no momento, o que não retira a gravidade da situação, pois possuía fácil acesso à munição, e após pular o muro da casa da vítima e arrombar a porta com o pé, passou a dizer que “faria uma besteira”, apontando a arma para a vítima e em direção ao próprio pescoço, por acreditar que estava sendo “traído”, insinuando que iria se matar. Além disso, o autuado injuriou a vítima e desferiu um tapa contra a cabeça dela, fazendo-lhe cair os óculos (ID 67754862). Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A alegação de ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva não vinga. Pelo contrário. A decisão impugnada ponderou as circunstâncias do caso concreto e o contexto do modus operandi, que demonstra especial periculosidade e descontrole emocional, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, como bem salientou o magistrado, a vítima relatou no Formulário Nacional de Avaliação de Risco que as agressões ou ameaças tornaram-se mais frequentes nos últimos meses, tendo o ofensor comportamentos de ciúme excessivo, perturbação, perseguição, vigiando os locais que frequenta, além de telefonemas, mensagens insistentes e dizeres como “se não for minha, não será de mais ninguém”. No cenário, portanto, a prisão preventiva foi decretada diante da periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo seu comportamento intimidativo e pelo modus operandi do crime, a evidenciar risco à integridade física e moral da vítima. Quanto à afirmação de que a arma não foi utilizada para a prática dos crimes, questões fáticas, verossímeis ou não, ensejam análise probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Saliente-se que condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Assim, ausente ilegalidade a ser conjurada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR